Tribunal: TJDFT
Processo: 0711574-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711574-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelante: Paula Rejane Garcia Militão Apelada: Associação de Poupança e Empréstimo Poupex D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Paula Rejane Garcia Militão contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 40403322), quer julgou improcedente o pedido formulado no âmbito dos embargos à execução manejados pela ora recorrente. Em suas razões recursais (Id. 40403325) a apelante formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que a imediata produção de efeitos pela sentença impugnada pode ocasionar risco de dano grave ou de difícil reparação. Alega, nesse sentido, que a situação de crise econômica decorrente da pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2 tornou impossível o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa oriunda de mútuo bancário. Sustenta que mesmo tendo sido demonstrada a certeza e a liquidez do título de crédito correspondente, não foi comprovada a existência de urgência no recebimento da quantia em questão. Acrescenta que por essa razão não há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Aduz que sua renda mensal é proveniente do exercício do cargo de professora e que é comprometida em grande parte com o atendimento das necessidades de sua filha que é pessoa portadora de necessidades especiais. Acrescenta que os valores tornados indisponíveis nos autos do processo no 0706898-47.2022.8.07.0001 são impenhoráveis. Argumenta, ainda, que a suspensão temporária dos atos de constrição de seu patrimônio não acarreta prejuízo à instituição financeira credora, tendo em vista que seu crédito continuará assegurado pelo respectivo título. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação para que sejam obstados os atos de constrição determinados nos autos do processo no 0706898-47.2022.8.07.0001. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça (Id. 40399801). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 1012, caput, do CPC, o recurso de apelação, regra geral, é dotado de efeito suspensivo automático. Em outras palavras, a eficácia dos efeitos produzidos pela sentença permanece suspensa até que a apelação seja apreciada e julgada pelo órgão competente. A regra do efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada pelo art. 1012, § 1o, incisos I a VI, do Código de Processo Civil. O presente caso se ajusta à hipótese excepcional prevista no art. 1012, § 1o, inc. III, do CPC, assim redigida: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;” (Ressalvam-se os grifos). Nos termos do art. 1012, § 4o, do CPC, “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso em análise a apelante não questiona a certeza e a liquidez do título, mas argumenta que a imediata produção de efeitos da sentença, com a determinação de atos de contrição de seu patrimônio, pode ocasionar prejuízos ao sustento digno de seu núcleo familiar. Nesse contexto é possível observar que, ao alegar a ocorrência de excesso do valor do crédito perseguido, a ora recorrente deixou de indicar o valor que entende correto e não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Assim, nos termos do art. 917, § 4o, do CPC, se não for apontado o valor correto ou não for apresentado o respectivo demonstrativo, “o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”. A recorrente também argumenta que não houve a constituição da mora por meio de notificação extrajudicial. Ocorre que nos termos do art. 397 do Código Civil, diante do inadimplemento de obrigação líquida, a mora é determinada a partir da data do descumprimento da obrigação, não sendo exigível no caso em análise a notificação extrajudicial aludida. Percebe-se, assim, que os argumentos formulados pela apelante não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. O risco de dano grave ou de difícil reparação também não foram demonstrados, pois caso seja comprovada a impenhorabilidade dos valores tornados indisponíveis nos autos do processo no 0706898-47.2022.8.07.0001, as referidas quantias estão asseguradas e devem ser restituídas. Ademais, os atos de constrição destinados à satisfação do crédito pretendido, eventualmente determinados nos autos do processo no 0706898-47.2022.8.07.0001, devem ser questionados no âmbito do respectivo processo. Diante desse cenário as alegações articuladas pela recorrente não revelam o cumprimento dos requisitos ensejadores da concessão do efeito suspensivo pretendido. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Brasília–DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator